Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701225-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MONTALVAO DE PAULA E SOUZA AGRAVADO: CLUB SHOWBAR PRODUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ABUSO DA PERSONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A inferência da credora é a de que, em razão da inexistência de relação jurídica da devedora com qualquer instituição financeira, possa haver confusão patrimonial, uma vez que inexiste comunicação de encerramento das atividades empresariais. 2. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer a prévia demonstração do preenchimento legal específico, que no caso é o obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 4. A argumentação de obstáculo ao recebimento do crédito veio acompanhada de elementos suficientes para instauração do incidente, em razão da inexistência de conta corrente de titularidade da pessoa jurídica, conforme resultado da consulta ao BACENJUD (ID 128497179). Esse fato pode levar ao reconhecimento de que os sócios possam estar realizando as movimentações financeiras em nome próprio. 5. Ante a demonstração mínima do abuso da personalidade jurídica, indícios de possível movimentação financeira realizada pelos sócios, e respeitado o entendimento diverso, reconheço a pertinência jurídica de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada e admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual tramitará no juízo onde se dá o cumprimento de sentença. 7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.” O recorrente aponta violação ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ao artigo 134, §4o do Código de Processo Civil e à Lei 9.099/95, a par da alegação de que as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais não podem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Sem contrarrazões. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Efetivamente, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito